Tribunal: TJBA
Processo: 8047937-83.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047937-83.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIO SERGIO DE SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCÃO RIOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS E NOTURNAS. INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E A GAPJ. NORMA EXTRAÍVEL DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 8.215/2002. SEGURANÇA DENEGADA. Cinge-se a controvérsia em verificar a base de cálculo a ser aplicável no cômputo das horas extraordinárias e horas noturnas laboradas por policial civil. De acordo com o disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002, o cálculo da remuneração do serviço extraordinário e noturna do servidor policial civil se limita ao vencimento básico e a gratificação de atividade policial ou outra que a substitua. Dessa forma, por expressa previsão legal, não poderão as horas extras e horas noturnas incidirem sobre toda a remuneração do Impetrante, conforme pleiteado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8047937-83.2022.8.05.0000 originário da comarca de Salvador, em que são partes, como Impetrante – MARIO SERGIO DE SOUZA OLIVEIRA e como Impetrados – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 11/2/F